Tribunal: TJMT
Processo: 0024829-27.2009.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0024829-27.2009.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO RURAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA
.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
- CONVOCADA
]

Parte(s):

[
[RAUL MACHADO DE MENDONCA - CPF: 091.408.911-00 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), JOSE BALBINO RIBEIRO DOS REIS - CPF: 030.954.446-72 (APELADO), ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.306.748-26 (ADVOGADO), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 816.073.931-15 (ADVOGADO), JOSE RICARDO MACHADO DE MENDONCA - CPF: 285.616.941-49 (APELADO), SILVANE RASSI DE MENDONCA - CPF: 363.968.341-20 (APELADO), ALEXANDRE MACHADO DE MENDONCA - CPF: 285.617.321-72 (APELADO), GISELA MARIA UMBELINO VIEIRA DA SILVA MACHADO DE MENDONCA - CPF: 467.801.141-20 (APELADO), CICERO MACHADO DE MENDONCA - CPF: 302.999.691-34 (APELADO), VALDEMAR DE FREITAS SAMPAIO - CPF: 288.243.186-49 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), ERASMO JOSE DE BARROS (APELANTE), JOSE DOS SANTOS (APELANTE), ERNESTO MULLER (EMBARGANTE), DANIEL ERNESTO MULLER (APELANTE), MAURO ERNESTO MULLER (APELANTE), ATENALDO DE TAL (APELANTE), ANTONIO GERALDO (APELANTE), VALDIVINO DE TAL (APELANTE), PAULO DE TAL (APELANTE), JOAQUIM GUARIROBA (APELANTE), JOSE TADEU DE REZENDE (EMBARGANTE), EDMAR SILVA DE SOUSA - CPF: 530.739.321-00 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA - CPF: 779.363.103-04 (APELANTE), LUZIMAR PEREIRA FERNANDES (EMBARGANTE), RINALDO MARQUEZ DE SOUZA - CPF: 486.045.691-20 (APELANTE), SEMES BARCELOS DA SILVA - CPF: 530.836.521-00 (APELANTE), ANIBA VICENTE DE ASSIS - CPF: 040.264.701-72 (APELANTE), ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO DE ASSIS (APELANTE), PEDRO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 133.098.891-49 (APELANTE), WASHINGTON RODRIGO MELO - CPF: 011.714.861-03 (APELANTE), CELIA REGINA DE MELO - CPF: 331.672.061-87 (APELANTE), PEDRO MATA DA SILVA - CPF: 258.415.211-87 (APELANTE), MARCELO DE ARAUJO - CPF: 555.250.831-91 (APELANTE), JOAO FERNANDO DE MELO - CPF: 018.802.908-71 (APELANTE), SEBASTIAO DIAS SANTANA - CPF: 824.200.841-87 (APELANTE), GENIVAL MATOS PEREIRA - CPF: 651.847.261-87 (APELANTE), JOAQUIM XAVIER DE LIMA - CPF: 510.046.581-68 (APELANTE), SULEIMON XAVIER DE LIMA (EMBARGANTE), SUELY APARECIDA DINIZ SOUZA - CPF: 221.196.552-00 (APELANTE), APARECIDA SILVA DE SOUSA - CPF: 592.201.551-68 (APELANTE), DOMINGOS DIAS SANTANA - CPF: 369.195.431-68 (APELANTE), ZILIA VIANA DA SILVA (APELANTE), PAULO JOSE DE SOUZA (APELANTE),
Reus
Inominados Citados por Edital (EMBARGANTE), Cleonice Dias Pereira (APELANTE), Leomar Dias dos Santos (APELANTE), BENEDITA SANTOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CÉLIA FONSECA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), SULEIMON XAVIER DE LIMA - CPF: 912.139.321-49 (APELANTE), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUZIMAR PEREIRA FERNANDES - CPF: 702.274.201-44 (APELANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR.
D
ES.
GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
:
“
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO DOS FEITOS E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – MÉRITO – POSSESSÓRIA – ART. 561, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM O EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE – OCUPAÇÃO INICIADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE OS AUTORES LOGRORAM ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por proprietários de imóvel rural, com área superior a 18.000 hectares, na qual alegam o esbulho de parte da área por invasores.

A sentença julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse.

Os réus apelaram, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença em razão da conexão indevida entre as demandas
e inépcia da inicial, ante a ausência de descrição da área de posse e de esbulho na inicial. No mérito, alegam que a área em litígio não era explorada economicamente pelos autores e que eles próprios exerciam a posse sobre a área desde a década de 1980.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os autores faziam jus à proteção possessória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho.

Para o manejo dessa espécie de ação, nos termos do art. 927 do CPC/73, vigente ao tempo da propositura da ação, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, os autores comprovaram a aquisição da área em 1981, por meio de matrículas e documentos que indicam o efetivo exercício da posse, como fotos que revelam a construção de benfeitorias, como casa sede, cercas, represa, curral e área de pastos; cadastro de produtor rural que comprova a atividade rural exercida pelos proprietários; guia de arrecadação para o transporte de gado, notas fiscais de compra de produtos agrícolas emitidas em 2001; contrato de aluguel de pasto com vigência entre 1999 e 2002, além de recibos diversos.

As fotos colacionadas na inicial também demonstram o esbulho sofrido por conta dos desmates realizados na área de vegetação
nativa, inclusive sendo alvo, em 2001, de notificação e multa pelo órgão ambiental, além de picadas e estradas, em particular realizadas na parte dos fundos das fazendas.

Os autores comprovaram o exercício da posse sobre a área, por meio de testemunhas, que confirmaram a realização de benfeitorias e o exercício de atividade econômica na área desde a década de 1980.

O esbulho também restou comprovado, inclusive confessado pelos réus em audiência.

Os réus não comprovaram a posse que alegam ter exercido sobre a área desde 1988.

A posse dos autores, como proprietários, merece proteção frente à ocupação posterior dos réus em parte dos imóveis, cuja conduta reconheceu-se tratar de turbação e esbulho na sentença recorrida.

Os réus não ignoravam o fato de que adquiriram coisa litigiosa, o que retira a proteção jurisdicional, como disposto no artigo 1.203 do CC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A posse do proprietário, ainda que exercida em parte do imóvel, é protegida frente à invasão posterior, para fins de manutenção na posse. 2. Entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 927; atual 561, CPC/15, art. 1.203, CC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares,

Apelação interposta por
Hermogenes

Antonio

Cravinel
e outros
, de
sentença una
proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 0024829-27.2009.8.11.0041
ajuizada por
Raul Machado de Mendonça e outros
e
na Ação de Reintegração de Posse n. 0022380-96.2009.8.11.0041
ajuizada por
Juliana Machado de Mendonça e seu esposo
, julgadas parcialmente procedentes, com a determinação de expedição imediata de mandado de reintegração de posse em favor dos autores, bem como para que os requeridos se abstenham de atos de ameaça, esbulho ou turbação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 e a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Suscitam a preliminar de nulidade da sentença por ausência de conexão entre os feitos. Apontam se tratar de autores, requeridos e objetos distintos, com semelhanças somente no caráter possessório da ação. Realçam a ausência de preclusão por se tratar de matéria não passível de recurso de agravo de instrumento.

Alegam que o indevido apensamento dos feitos gerou prejuízo quando da oitiva das testemunhas, porque as perguntas se deram de modo conjunto, referente à primeira extensão das áreas discutidas nos dois processos. Dizem, também, que as provas que sustentam a procedência das ações se referem unicamente ao feito intentado por Raul Machado e outros, e não em relação à Juliana Machado. Apontam que tal fato gera deficiência de fundamentação para a segunda demanda, por se tratar de elementos estranhos aos autos, pertencentes à outra relação jurídica.

Aduzem quanto à inépcia da inicial, por ausência de pedido de reintegração de posse e de especificação da área de posse e da esbulhada, além da indevida discussão de propriedade.

Apontam, também, que não houve pedido inicial de liminar, daí porque ser impossível a concessão da reintegração de posse em sentença antes do trânsito em julgado.

No mérito, sustentam que os autores não demonstraram os pressupostos para a procedência da ação, já que a inicial não descreve o exercício de posse. Dizem que os apelados nunca praticaram atos de posse sobre a área em disputa, ao contrário deles apelantes que se encontram na posse desde a década de 80, local onde fizeram roça e deram verdadeira função social.

Realçam que a área objeto do litígio não é constituída de reserva legal, porque não foi averbada.

Alegam que a sentença se apoia exclusivamente na prova documental unilateral e ignora por completo as oitivas das partes e das testemunhas. Asseveram que as ocupações tiveram início em meados de 1986/1987, com o estabelecimento de residências em 1992/1993 e de escola já nos anos 1996/1997. Registram que somente em 1999/2001 é que os autores realizaram boletins de ocorrência e ajuizaram as demandas.

Registram quanto ao direito de indenização pelas benfeitorias e de retenção.

Requerem que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por indevido apensamento dos feitos e a extinção por inépcia da inicial. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de julgar improcedentes as ações e procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, postulam pela indenização das benfeitorias, com direito de retenção.

Contrarrazões
(id. 161171240). Alegam que se encontra preclusa a discussão acerca da conexão dos feitos, o que foi objeto de decisão em saneamento, oportunidade em que foram rejeitadas as preliminares contidas em
contestação. Reforçam que os apelantes tiveram inúmeras oportunidades para suscitar na origem a nulidade, deixando para arguir somente após a sentença, o que revela a prática da nulidade de algibeira. Complementam que restou demonstrado que as áreas objeto dos litígios são contíguas e, embora com matrículas e proprietários distintos, tinham à época da propositura das ações, os mesmos réus, o que permite a aplicação do § 3º, do art. 55, do CPC.

No que toca a alegada inépcia da inicial, dizem que a área objeto do litígio foi devidamente delimitada, além de haver o pedido expresso de reintegração de posse. Por sua vez, dizem que a reintegração de posse é consequência natural da sentença de procedência.

Quanto à prova da posse, dizem que restou demonstrada, porquanto desde a aquisição da área, em 1981, exerceram atividades rurais de agricultura, pecuária extensiva, plantio de sementes, entre outras. Lado outro, informam que a prova testemunhal confirma que a entrada dos primeiros posseiros se deu entre 1996 e 1997.

Asseveram, por fim, que o direito de retenção é prerrogativa do possuidor de boa-fé. Já o possuidor de má-fé, ainda que possa ter direito as benfeitorias necessárias, tem que provar que as realizou, prova da qual os apelantes não se desincumbiram.

Pedido de habilitação como assistente litisconsorcial de Anivaldo Lemes Toledo. Aduz ter adquirido a área de Valdemar de Freitas Sampaio, então requerido, daí o interesse na assistência. Apresenta razões e pugna pelo provimento do recurso de apelação. (id. 172421681)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Basilio Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Pedido de habilitação como assistente litisconsorcial de Celia Fonseca de Lima e outros adquirentes da área litigiosa. Requerem ainda, o
provimento do recurso de apelação ou o reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias (id. 189456693).

Em petição (id. 189880196), os apelados rebatem o pedido de habilitação dos assistentes, pugnam pelo indeferimento por se tratar de adquirentes de coisa litigiosa, bem como que o pedido de retenção pelas benfeitorias se trata de inovação recursal.

Indeferido o pedido de assistência em relação a Anivaldo Lemes Toledo e Volmar José
Maggione
e deferido o pleito de assistência para

Célia Fonseca Lima, Edivaldo Rodrigues de Faria, Divina Ferreira de Paula Faria,
Eunivanio
Barbosa de Oliveira,
Saritielly
Freitas Lima Barbosa,
Loarrayne

Kerolyn
Barbosa, Eduardo Lima Leonardo,
Herasmo
Lima de Abreu,
Hildomar
Pereira dos Santos, Luana
Catiuce
Carvalho Campos, Ivo Vilela de Medeiros,
Inaiá
Mamede Medeiros, Luiz Marques de Oliveira, Gizele Batista da Silva Fernandes, Manoel Pedro Alves Abreu, Maria José dos Reis Lima, Romildo Abreu Lima e Ana Paula Cardoso do Carmo.

Embargos de Declaração de Anivaldo Lemes Toledo provido.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S:
ELARMI
N
MIRANDA
,
OAB/MT 1895/O
,
NAYARA ANDREA PEU DA SILVA, OAB/MT 8460/O
,
JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA, OAB/MT 28665/S.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO ELARMIN MIRANDA
,
OAB/MT 1895/O
:

Senhor Presidente,

A
Lei nº
8.906,
de

4
de julho de 1994, diz:

Art. 7º São direitos do advogado:

X -
usar
da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas;

O

advogado que acaba de usar a palavra fez referência aos
caminhões
,

é
verdade
.

F
ez

referência
ao
fogo
,
é verdade
.

E
sta é outra ação
,

D
outor
es
.

E
les anexaram isso no início

para tentar de
turpar
.

Além disso
,

E
xcelência
,
a lei de processo civil exige lealdade do
p
rocurador
e
das partes
, e
xige

sensatez
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
PRESIDENTE
):

Doutor
Elarmin
,
Vossa
Excelência
está discutindo
provas dos autos, não
se trata de
questão de ordem.

Muito obrigado Dr.
Elarmi
n

Miranda
,

pela intervenção
de
V
ossa

E
xcelência
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
,
pela
l
avra do Procurador de Justiça José Basílio

Gonçalves
,
emitiu
o
parecer pelo desprovimento

do recurso de apelação
,
não obstante o Ministério Público de
1º
grau tenha
se
manifestado de forma

contrária
.

A
tento ao que foi explanado pelas partes nesta sessão
,

verifica-se que é um caso muito complicado
,
po
is
envolve vidas
,
sentimentos
,

hi
stórias e direito de propriedade
.

A
s provas foram anali
s
adas pelo juiz sentenciante
e

pelo Procurador de Justiça
,
que estudou o processo com atenção
,

levando
-se em consideração que a parte requerida desta apelação

se encontrava
na posse da
propriedade antes mesmo que houvesse o ingresso na propriedade pelos apelantes
.

E
sses apelantes
,
que ingressaram na propriedade pelo que consta do parecer
,
tinham consciência da ilegalidade do que faz
i
am
,

muito embora alega
-se
boa
-
fé
.

P
ass
ou-se
muito tempo
,
construiu-se uma

história
,
mas o julgamento deve levar em consideração as provas
,
os

requisitos legais
, pela exploração da área
e
quem estava
antes na

propriedade
.

P
or esse motivo
,
o Ministério Público manifesta

concord
ância
com o
p
arecer pelo improvimento do recurso
,
de

modo que comprovou nos autos que

houve uma prévia posse
p
or parte dos apelados
, que
já estavam na área
,
e a nova posse dos apelantes
não
era

ilegal
.

Portanto, Excelências,
o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do
recurso
,
ratificando

o parecer
.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
– IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO DOS FEITOS E INÉPCIA DA INICIAL
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de conexão entre as demandas, o que trouxe prejuízo quando da produção da prova testemunhal, bem como de inépcia da inicial, ante a ausência de descrição da área de posse e de esbulho na inicial.

Com efeito, do exame das iniciais, verifica-se que, embora diferente os polos ativos, as áreas objetos do litígio compõem um mesmo complexo da família de Raul Machado Mendonça. Inclusive, constata-se que a
área com matrícula n. 1.997, de propriedade da autora Juliana Mendonça e objeto do litígio do processo n. 0022380-96.2009.8.11.0041 foi adquirida quando ainda menor impúbere, sendo assistida no ato pelo seu genitor, Raul Machado Mendonça, autor da outra demanda (n. 0024829-27.2009.8.11.0041).

Verdade é que as áreas objeto do litígio de uma e outra demanda são contíguas, pertencem ao grupo familiar, além de que há uma certa confusão entre os requeridos, de maneira que, a título de evitar decisões conflitantes, viável a conexão, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, que dispõe:
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
.

Aliás, o entendimento da necessidade de apensamento das ações foi registrado em decisão proferida no longínquo ano de 2010 (id. 60041700 - fl. 9 - autos origem), sendo que somente nesta fase recursal vêm os requeridos apelados a impugnar o julgamento em conjunto.

Soma-se não se visualizar que a audiência de instrução, na forma realizada, tenha trazido prejuízo aos apelantes, porquanto propiciado a ambas as partes a oitiva das testemunhas por elas arroladas, momento em que puderam esclarecer acerca da posse discutida nos dois feitos.

Do mesmo modo, não procede a preliminar de inépcia da inicial por falta de delimitação da área de posse e a esbulhada. Ora, da leitura da inicial e documentos acostados, verifica-se não só a descrição dos fatos, bem como o local da posse que se visa proteger, o que permitiu, inclusive, a defesa pelos requeridos.

Posto isso,
rejeitam-se as preliminares
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
– IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO DOS FEITOS E INÉPCIA DA INICIAL
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator
.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
– IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO DOS FEITOS E INÉPCIA DA INICIAL
)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator
.

À UNANIMIDADE,
REJEITARAM A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares,

O recurso é de sentença una que julgou parcialmente procedente as Ações de Reintegração de Posse n. 0024829-27.2009.8.11.0041 e n. 0022380-96.2009.8.11.0041.

São duas as ações de Reintegração de Posse, ambas ajuizadas em 05/12/2001.

Uma, n. 0024829-27.2009.8.11.0041
, ajuizada por Raul Machado de Mendonça e sua esposa Doraci Machado de Mendonça, José Ricardo Machado de Mendonça e esposa
Silvane
Rassi, Alexandre Machado de Mendonça e esposa Gisela Maria Umbelino Vieira da Silva Machado de Mendonça, e Cícero Machado de Mendonça,
contra
Valdemar de Freitas Sampaio, Erasmo José de Barros, José dos Santos, Ernesto Muller, Daniel Ernesto Muller, Mauro Ernesto Muller,
Atenaldo
de Tal, Antônio Geraldo, Valdivino de Tal, Paulo de Tal, Joaquim Guariroba e seus filhos, José Tadeu Rezende e outras pessoas incertas, na qual invocam a condição de proprietários e possuidores dos imóveis rurais denominados Fazenda Antares e Fazenda São Sebastião do Rio Fontoura, localizadas na região denominada Gleba
Lancianópolis
, no município de São Félix do Araguaia, com aproximadamente 16.232 hectares, formadas por 10 matrículas (1.053, 1.056, 1.055, 1.054, 1.050, 1.051, 1.052, 3.288, 12. 481 e 15.555), todas do CRI de São Félix do Araguaia.

Realizada as citações, além dos requeridos inicialmente nominados, outros aportaram no feito, sendo citados ou se deram por citados, ou ainda, compareceram espontaneamente aos autos, apresentando contestação.

De acordo com a certidão (id. 59790324 – autos origem), a serventia do Juízo certificou quais réus foram citados pessoalmente para ofertar defesa, aqueles citados e não ofereceram defesa e os requeridos que apresentaram defesa de forma espontânea:

1 -
os
réus RIVALDO JOSÉ PEREIRA; DIVINO SÉRGIO DE OLIVEIRA; ERASMO JOSÉ BARROS; ERNESTO MULLER; DANIEL ERNESTO MULLER; MAURO ERNESTO MULLER e ADRIANE B. J. DOS SANTOS BARCELOS foram citados pessoalmente (id. n. 59776581 – Pág. 5, id. n. 59777949 – Pág. 7 e id. n. 59786793 – Pág. 13), contudo não apresentaram contestação nos autos.

2 - Já os réus VALDEMAR DE FREITAS; MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA; EDIMAR SILVA SOUZA;
JEOVÁ JOSÉ DA SILVA; APARECIDA SILVA DE SOUZA; ZILIZ VIANA DA SILVA; MAURICÉLIA FERREIRA DA SILVA e ALFREDO GERVÁZIO ALVES BEZERRA foram citados pessoalmente e apresentaram contestação nos autos (respectivamente nos ids. 59776583 – Pág. 1, id. 59786793 – Pág. 13).

3 - Os Réus FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA; LUZIMAR PEREIRA FERNANDES; RINALDO MÁRQUEZ DE SOUZA; SEMES BARCELOS DA SILVA; ANÍBAL VICENTE DE ASSIS; IZABEL DE FÁTIMA NASCIMENTO DE ASSIS; PEDRO VIEIRA DE SOUSA; WASHIGTON RODRIGO MELO; CÉLIA REGINA DE MELO; PEDRO DA MATA SILVA; BENEDITA SANTOS RODRIGUES; JOÃO FERNANDO DE MELO; SEBASTIÃO DIAS SANTANA; GENIVAL MATOS PEREIRA; JOAQUIM XAVIER DE LIMA; SULEIMON XAVIER DE LIMA; SUELY APARECIDA DINIZ; PAULO JOSÉ DE SOUZA; DOMINGOS DIAS SANTANA; HERMÓGENES ANTÔNIO CRAVINEL; WILMA ALVES LAMBLEM; CÉRIO RETORI; DOMINGOS ALVES PEREIRA; ZELI ALVES DINIS; MARIO CÉSAR DIAS VIEIRA; MARIA MAGNA SANTANA AZEVEDO DIAS; CLAUDIA DE SOUZA GUIMARÃES; ADEMILTON DE JESUS FERREIRA; ROSANE DA LUZ PEDROZO DOS SANTOS; DEUSIMAR ALVES BEZERRA; JOSELINA FERREIRA MARINHO; DOMEVIRO ALVES PEREIRA; ELZA PEREIRA DA SILVA; JÂNIO CARDOSO DA SILVA; RAIMUNDA DIMARÃES; JOSÉ ALTAMIRO DIAS FERREIRA; NILMA MARTINS DE ARAÚJO; VÂNIA MARIA DA SILVEIRA; DORZENI CARMO DE FREITAS; APARECIDA FERREIRA DE FARIA compareceram espontaneamente aos autos apresentando defesa nos
id’s
. 59790306, 59790319 e 59790320 – Pág. 01/ 12.

Posteriormente, José Tadeu Rezende foi excluído do polo passivo da demanda (id. 59805556 –fl. 13/15).

Por sua vez, com a notícia de falecimento do requerido Domingos Dia Santana, foi realizada a citação dos herdeiros/sucessores, Cleonice Dias dos Santos e Leomar Dias dos Santos.

A possessória outra, n. 0022380-96.2009.8.11.0041
, ajuizada por Juliana Machado de Mendonça Reis e José Balbino Ribeiro dos Reis em face de José
Bambui
, Filho de Tal, Jaime da Boa Esperança, João Vicente da Costa, Aleixo de Tal, Sebastião Crente, Ivan Canela, Edvan de Tal e sua esposa,
Jenanis
Guariroba, Sansão Martins de Araújo, José Tadeu de Rezende e outras pessoas incertas, na qual alegam ser proprietários e possuidores da fazenda Santa
Isméria
, com 2.420 hectares, localizada em São Félix do Araguaia, formada pela matrícula n. 1.997, local onde exercem atividade pecuária e agrícola.

Nesta ação, em relação aos requeridos citados e aqueles que de forma espontânea compareceram aos autos, consta a certidão id. 60041693:

Requeridos citados:

- "
Jenanis

Gariroba
", Sebastião Fernandes de astro, Vulgo" Sebastião Crente", Jaime Goulart Lima, vulgo "Jaime da Boa Esperança", Rivaldo José Pereira, Ivan Santos de Souza, vulgo "Ivan Canela", José
Bambui
, Filho de Tal, João Vicente da Costa, Aleixo de Tal, Edvan de Tal, Sansão Martins de Araújo, Nilva
Siqueir
Ferreira, Joana Santos de Araújo, Joaquin Carlos Goulart, José Ribeiro Glória, Sebastião F. Costa, Francisco Ivan Lourenço, Edmar de Tal, Joaquim de Tal,
Joanares
Ferreira de Souza, "Joaquim
Gueroba
", "Luzimar do Chico Rosa", e o requerido José Tadeu de Rezende.

Contestações ofertadas por:

-
Jonanes
Ferreira de Souza, Valnei Siqueira Ferreira, José Ribeiro Glória, Manoel Messias Silva, Marina de Fátima da Silva, Sebastião Fernandes de Castro,
lvanilda
Rosa Ribeiro de Castro, Francisco
Alves Lima Filho, Geraldo Ribeiro Rezende, Raimundo Alves de Souza, Sansão Martins de Araújo, Maria Santos de Araújo, Gerson Pires Bezerra, Roberto Marques Teles, Anivaldo Daniel da Silva, Aleixo Firmino Ferreira, Joaquim Carlos Goulart, José Silva,
Aldenora
de Souza Silva,
Joelio
Santos de Araújo e Anivaldo
Sirqueira
Meneses, José Tadeu de Rezende e Gleidson Brandão de Oliveira.

Já,
Rogismeire
Mendes, Evangelista de Oliveira,
Dinair
Nunes Moreira, Elenice Divina de Jesus,
Otalacílio
Santos de Jesus e José Flávio de Carvalho também apresentaram contestação nos autos, apesar de não constar citação
dos mesmos
.

Ainda em relação à formação do polo passivo em ambas as demandas, nessa instância recursal, foi deferida a assistência litisconsorcial para Célia Fonseca Lima, Edivaldo Rodrigues de Faria, Divina Ferreira de Paula Faria,
Eunivanio
Barbosa de Oliveira,
Saritielly
Freitas Lima Barbosa,
Loarrayne

Kerolyn
Barbosa, Eduardo Lima Leonardo,
Herasmo
Lima de Abreu,
Hildomar
Pereira dos Santos, Luana
Catiuce
Carvalho Campos, Ivo Vilela de Medeiros,
Inaiá
Mamede Medeiros, Luiz Marques de Oliveira, Gizele Batista da Silva Fernandes, Manoel Pedro Alves Abreu, Maria José dos Reis Lima, Romildo Abreu Lima, Ana Paula Cardoso do Carmo e Anivaldo Lemes Toledo.

Quanto ao pedido de assistência postulado por Volmar José
Maggione
, foi indeferido por não ter demonstrado a alegada aquisição de um dos requeridos, e ainda, anota-se que consta a informação de ser arrendatário de parte da área dos autores.

Pois bem. De acordo com os autores, de ambas as ações, as áreas foram adquiridas em 1981, quando tomaram a posse da totalidade dos imóveis rurais, sendo preservada a parte referente à reserva legal. Anotam, porém, que em novembro de 2000 e meados de 2001, a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, em inspeção, constatou a extração irregular de madeira na área de mata nativa (reserva legal), além de pequenos focos de incêndio.

Por sua via, os requeridos sustentam que os autores “nunca” teriam praticado atos de posse sobre a área em litígio e que, ao contrário, é possuída por eles, requeridos, desde a década de 1980, local onde construíram moradia, com o plantio de pequenas lavouras.

Assim estabelecido,
a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória.

É sabido que a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho.

Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, nos termos do art. 927 do CPC/73, vigente ao tempo da propositura da ação, estabelecia:

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Anota-se, por sua vez, que constitui ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

A par das matrículas dos imóveis e da comprovação da propriedade adquirida desde o início da década de 80, certo é que os autores apresentaram documentos que indicam o efetivo exercício da posse, o que pode ser visto por meio de fotografias que revelam a construção de benfeitorias, como casa sede, cercas, represa, curral e área de pastos; cadastro de produtor rural que comprova a atividade rural exercida pelos proprietários; guia de arrecadação para o transporte de gado, notas fiscais de compra de produtos agrícolas emitidas em 2001; contrato de aluguel de pasto com vigência entre 1999 e 2002, além de recibos diversos.

De outra via, as fotos colacionadas na inicial também demonstram o esbulho sofrido por conta dos desmates realizados na área de vegetação nativa, inclusive sendo alvo, em 2001, de notificação e multa pelo órgão ambiental, além de picadas e estradas, em particular realizadas na parte dos fundos das fazendas.

Aliás, acerca das provas, o Magistrado registrou:

Os Autores juntaram aos autos robusta documentação dando conta que estão na posse do imóvel em litígio desde os idos de 1.981, como: Boletim de ocorrência comprovando o esbulho; fotos; certidão de matrícula comprovando a legitimidade da propriedade; memorial descritivo e plantas que individualizam o imóvel e sua localização; cadastro de produtor rural para comprovando a atividade rural exercida pelos proprietários da fazenda; contratos de aluguel de pasto; notificações de multas ambientais encaminhadas pelo órgão de fiscalização estadual; DAR (documento de arrecadação) para o transporte de gado; notas fiscais de compra de materiais agrícolas utilizados na propriedade; notas fiscais de compras de supermercado; recibos, certidão de regularidade fiscal de imóvel rural; cadastro de contribuinte/cadastro agropecuário; cadastro de produtor rural; CCIR; ITR; entre outros.

Dentre os documentos apresentados pelos Autores, chamo atenção para os documentos anexados no id. n. 59775223 Pág. 4/10, os quais se
tratam
de DAR (documento de arrecadação) referente ao pagamento de imposto estadual para o transporte de caminhões de boi gordo destinado
ao Frigorífico
Pampulha UA Com. Ind. Ltda – MG,
TODOS emitidos pela exatoria estadual no ano de 1.990.

Ainda, nota-se do Auto de Infração realizado pela SEMA (id. n. 60034077 – Pág. 17/18 – Autos n. 0022380-96.2009), que
os
fiscais contataram a destruição total da mata nativa, corte irregular de madeira para
venda, etc.
, em ambas as áreas
VERIFICOU-SE
ABERTURA DE PICADAS RECENTES
demarcando lotes invadidos pelos posseiros,
comprovando assim a pose longeva dos Requerentes.

No documento sobredito, consta a seguinte informação:

“AO CONVERSAR COM OS POSSEIROS
OS MESMOS
INFORMARAM QUE FORAM COLOCADOS NA ÁREA PELO INCRA.”

O relatório de viagem encaminhado ao Juízo de São Félix do Araguaia pela SEMA no id. 600336098 – Pág. 7 – Autos n. 0022380-96.2009, noticia:

“(...)

Ao término ficou constatado o crime Ambiental pois foi constatado área derrubada e queimada, sendo que ainda ficou comprovada a prática ilegal de retirada de madeira, pois encontramos no local aproximadamente 800 lascas de ipê.

Outrossim esclareço que
por não encontrar ninguém no local,
não foi lavrado o auto de infração.” (grifei e negritei)

Nota-se ainda, que o Parquet em parecer exarado no id. n. 60041793 – Pág. 19 ao id. 60041700 – Pág. 2 – Autos PJE n. 0022380-96.2009, destacou:

“(...)

Não há qualquer intervenção do INTERMAT ou do INCRA para fins de reforma agrária. Não há informação circunstanciada da situação da área ocupada.”

Corroborando para a procedência dos fatos alegados pelos Autores, temos a confissão do Requeridos em sua peça contestatória apresentada nos autos no id. 59786794 – Pág. 11, onde afirmaram que
desde o ano de 1.985 o autor Raul Machado encontrava-se na posse da área dando início à abertura das Fazendas São Sebastião do Rio Fontoura, além de não apresentarem nenhum fato modificativo ou extintivo do direito dos Requerentes.

Pois bem.

Pode-se afirmar que o exercício da posse se caracteriza como requisito para o autor ter garantido o direito de propriedade.

No conceito técnico e tradicional, o instituto é de natureza fática, ou seja, a utilização de um bem como se dono fosse.

Desse modo, a doutrina tradicional enuncia ser a posse relação de fato entre a pessoa e a coisa. A nós parece mais acertado afirmar que a posse trata de estado de aparência juridicamente relevante, ou seja, estado de fato protegido pelo direito. Se o Direito protege a posse como tal, desaparece a razão prática, que tanto incomoda os doutrinadores, em qualificar a posse como simples fato ou como direito (in: Direito Civil: Direitos Reais. Silvio de Salvo Venosa. 4a. Ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 42).

Somente quem tem a posse pode protegê-la em juízo, como reflexo do jus
possessionis
. Atos que não induzem posse repulsam as demandas possessórias, classificados como mera tolerância ou permissão, consoante disposição do Art.
1.208
do
CC
:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos
de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Urge destacar que restou comprovado nos autos o exercício da posse agrária sobre os imóveis, com o cumprimento da função social da posse, nos termos do Art.
186

da

Constituição Federal
; a aquisição da posse; a legitimidade da posse; a legitimidade
dos documentos que acobertam a titularidade do imóvel; as atividades exercidas e o esbulho praticado pelos réus.

Desta feita, resta patente que não há controvérsia quanto a posse mansa e pacífica dos Autores, suscetível de proteção possessória. No que concerne às exigências previstas no Art.
186
, da
Constituição Federal
de 1988, cabia aos Requerentes demonstrar que empregaram ao imóvel a função social exigida pela Lex
Mater
e, por consequência, exerciam a posse agrária sobre a área.

Em relação ao aproveitamento racional e adequado do imóvel, tido como produtividade, os Autores demonstraram que à época do esbulho exerciam atividade produtiva no imóvel voltada à pecuária, bem como mantinham a preservação da área destinada à reserva legal, a qual foi objeto da turbação pelos invasores.

Para comprovar a plena utilização do imóvel para fins de produção agropecuária, instruíram os autos com documentos que comprovaram a exploração das atividades exercidas no imóvel como, plantio de sementes e pecuária; cópia de gastos/benfeitorias realizadas na propriedade; DAR (documento de arrecadação) referente ao pagamento de imposto para o transporte de caminhões de boi gordo destinado
ao Frigorífico
Pampulha UA Com. Ind. Ltda – MG,
TODOS emitidos pela exatoria estadual no ano de 1.990.

Quanto ao aspecto ambiental, encontram-se juntados aos autos cartas de imagens que demonstram quanto ao aspecto florestal (id. 59798234 – Pág. 6 ao id. 59798234 – Pág. 20), comprovando alteração ambiental quando das invasões ocasionando prejuízos ao imóvel, demonstrando ainda que antes disso, a área de reserva não tinha sofrido degradações; e ainda, que a propriedade dos Requerentes, a priori, obedecia à legislação de proteção ao meio ambiente.

Aliás, tal entendimento foi corroborado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, é dizer, nas palavras do i. membro ao citar a r. sentença:

“...tais fatos impedem a caracterização jurídica da licitude da posse dos recorrentes, eis que exercitada, destrutivamente, sobre área de reserva legal, como tal, afetada por interesse público.

É errado afirmar que, pelo fato de não poder explorá-la livremente, o proprietário não exerce posse sobre área de reserva legal. Exerce-a sim, como guardião, encarregado que é de impedir que seja degradada. O exercício de tal incumbência só é possibilitado pela posse que o direito de propriedade lhe confere.

Sem razão, pois, os recorrentes, quando sustentam que os recorridos nunca exerceram posse sobre a área invadida.

Enfim, este órgão ministerial não vê como manifestar-se contra a sentença questionada, que refutou pretensão consistente em conferir legitimidade a ocupação predatória de área dotada de densa cobertura florestal objeto de restrição exploratória imposta pela legislação ambiental aos próprios donos.

Ou seja, a ocupação pelos requeridos apelantes, com a realização de derrubada da vegetação no início de 2001 coincide com as notificações enviadas pela FEMA/MT aos autores apelados em razão das infrações ambientais cometidas naquela porção de área do imóvel.

Por sua vez, as testemunhas ouvidas indicam que desde a aquisição da área pelos autores, estes deram início a sua efetiva ocupação.

O acervo probatório produzido revela que os autores adquiriram às áreas no ano de 1981, época em que o correspondente espaço físico era toda vegetada.

A prova revela que a partir da aquisição, em 1981, passaram a explorar o imóvel, inicialmente através de uma estrada mais ao sul e, depois, com a implantação da reserva indígena, por permissão da Funai, utilizavam-se de uma estrada construída, por eles mesmos, proprietários autores, e seus antecessores, há mais de 35 anos.

Retrata, também, que parte da área fora ocupada mesmo no final dos anos 90, a partir da instalação de uma madeireira – laminadora – na região, mais precisamente na localidade Primavera de Fontoura, nas proximidades da área em litígio, quando então passou a ocorrer à prática de exploração clandestina de madeira (furto) e abertura de espaço para construção de vivendas.

Mas isso já no fim dos anos 90, quando os autores apelados já exerciam atividade econômica nos imóveis, com realização de infraestrutura, bem como pastagens para criação de gado.

Sobre tal aspecto esclarece o depoente Alexandre Machado de Mendonça às perguntas feitas pelo Magistrado:

P: Qual que é o tamanho da posse que vocês pediram a proteção nesse processo?

R: 18.800 hectares.

P: Desde quando vocês exercem a posse sobre esse imóvel e de que forma?

R: Desde que nós compramos em 1981. Essa propriedade é composta por 11 matrículas. Oito provenientes do título que foi expedido em nome de Pascoal Espósito. Ela foi dividida em oito matrículas de 1.249.75 hectares. Em oito matrículas iguais. Posteriormente, nós compramos uma área de 4.840 hectares da fazenda Princesa. Isso, se não me engano, foi em 1986. Ela é composta por duas matrículas de 2.420 hectares. Que é a matrícula 2388 e a 2481.

P: A fazenda Princesa, ela é ao sul ou é ao norte?

R: Ela está mais próxima ao sul. Ela está próxima do Rio Fontoura. Ela pega os dois lados do Rio Fontoura. Ela é anexa a essa área do Pasqual Espósito.

P: O limite dela é o Rio Fontoura?

R: Não. Ela ultrapassa o Rio Fontoura. Ela tem uma parte do lado de lá do Rio Fontoura. Dividindo ali com a fazenda Taiova, com o seu .... E com o Júlio Carlos Guimarães. E com a fazenda Damasco também.

P: Em 1981, quando vocês adquiriram essa área, então inicialmente ela tinha 16 mil hectares, é isso? Ela tinha 16.750, se não me engano. Ela é uma gleba de 9.999, uma de 4.840 e uma de 2.420. É a soma dessas três matrículas.

P: Certo. Qual foi a atividade que vocês desenvolveram nesse móvel quando vocês adquiriram?

R: Pecuária.

P: Então, 16 mil hectares, vocês começaram a desenvolver a pecuária lá. Qual era o tamanho de pasto que foi aberto? Vocês
compraram ela
, já tinha algum tipo de benfeitoria?

R: Quando nós compramos, era completamente intacta. Era 100% intocável. Tanto é que a maior dificuldade foi entrar nessa área. Porque ela dista 25 quilômetros da BR-158.

P: Certo.

R: Então, era muito difícil chegar nessa terra. Mas conseguimos através da fazenda
Suiá

Missu
, fazenda que depois, por diversas vezes, nós compramos gado dela, negociamos várias coisas. Mas naquela época conseguimos, que era da “
Lit

Farm
”, uma concessão de uma estrada. Fizemos a locação da estrada na parte mais plana da estrada. Tanto é que hoje foi criada uma reserva indígena em
1998. E nós conseguimos da FUNAI uma concessão. Pois nós temos uma servidão da estrada. Nós temos uma autorização de passagem, porque fomos nós que construímos essa estrada há 35 anos atrás. Entendeu? Usando trator as nossas expensas, construímos essa estrada e começamos a abrir a área. A princípio, nós abrimos 800 alqueires. Começou com... Mandamos dois D8 da Massey Ferguson. Tudo com autorização do IBAMA. Depois, o seu Paulo Roberto Boaventura, até que está aí, foi arrolado como testemunha, também fez uma parte desse desmatamento para a gente. Nós jogamos semente capim de avião, queimamos e jogamos semente de capim de avião e fomos tocando a atividade. Quer dizer, essa outra área que ficou
pro fundo
, e divide ela com o Tadeu, que era uma parte mais acidentada, a gente pensou em deixar como reserva. Entendeu? Mas o que acontece? No final dos anos 90, começou, instalou uma laminadora e uma serraria ali no povoado de Pé Inchado, que eles chamam... Não sei o nome do povoado. Primavera de Fontoura, é o nome do povoado. Fica no município de Canabrava. Até o dono dessa laminadora, depois foi preso com um avião cheio de cocaína. E começou a roubar madeira. Põe o pessoal para roubar madeira lá dentro. A gente não conseguia identificar quem era o pessoal que estava roubando madeira. A gente sabia, não tinha nenhum morador lá, começaram a roubar madeira e, posteriormente, começaram a abrir pequenas clareiras. Entendeu? Foi até, então, que no ano 2000, 2000 ou 2001, teve um fogo muito bravo que destruiu a floresta.

Realça-se, assim, que além da aquisição no ano de 1981, cujo ato jurídico traz em si a ideia de posse civil transmitida com o domínio, passaram à realização da posse física, com a implantação de benfeitorias e efetivo exercício de atividade econômica.

Aliás, o depoimento prestado pelo autor Alexandre Lemos, um dos filhos de Raul Mendonça, se encontra totalmente em consonância com os testemunhos prestados por Paulo Roberto Boaventura e
Walfrid
.

Nesse sentido, Paulo Roberto Boaventura afirmou conhecer a área em disputa e que esteve lá no final de 1985 e que fez picadas e 25 km de estradas até chegar na divisa da fazenda, começando o desmate de 1.800 hectares no início de 1986 até de 1987. Explicou que à medida que ia desmatando, deixava picadas quando, então, já vinha o pessoal responsável para a construção das cercas. Complementou que também fez uma represa perto da casa e da pista de pouso. Complementou, ainda, quanto às benfeitorias no imóvel, sendo rancho, curral, casa de gerador e que na época não tinha qualquer notícia de invasão ou de comunidades de ocupação.

Da mesma forma, a testemunha
Walfrid
, ao afirmar ter prestado serviço de topografia e mapeamento nas áreas em 1988 e que à época, embora se tratasse de área fechada, tinha uma pista de pouso, uma área aberta no meio, uma casa e um barraco. Chama-se atenção que de acordo com a testemunha, quando fez o perímetro da área toda, não se verificou qualquer invasão.

De modo a complementar os testemunhos, mas de forma similar, a testemunha José Vieira da Costa afirma que trabalhou em diversas fazendas do autor Raul, que tinha tropa e além de “puxar” gado, também intermediava a compra e venda. Nesse contexto, disse que entre os anos 80 e 2000, trabalhou na fazenda dos autores com até 2000 cabeças de gado, registrou da mesma forma que as testemunhas anteriores, que havia benfeitorias no imóvel como sede, pastagens, cercas, pista de avião, represa, casa para funcionário e que os posseiros começaram a entrar pela parte norte da fazenda, que era de mata.

Já, Raimundo Rosa Bueno, disse conhecer a Fazenda Antares desde 1999, quando foi ver um gado e passou a prestar serviço para vacinar o gado e depois como funcionário, a partir de 2006.

Chama atenção, por sua vez, que os próprios requeridos reconhecem a posse de Raul Machado na área, ao menos desde 1985, quando noticiam que ele, Raul,
“tentou fazer estrada com o trator de esteira D 155, na divisa da Fazenda
Suiá

Missú
, passando pelo morador as margens da BR 158, chamado de Luizinho, não obtendo êxito, tendo que conseguir autorização com a
Suiá

Missú
, para abrir, onde hoje existe a estrada de acesso, e daí dar início às aberturas da Fazenda São Sebastião do Rio Fontoura. Isso em meados do ano de 1985.”

Ora, tal afirmação dos requeridos chancela o depoimento prestado pelo autor Alexandre, bem como da testemunha Paulo Roberto.

De outra via, conquanto os requeridos e suas testemunhas afirmem que se encontram na posse ao menos desde 1988, não há prova eficaz quanto a eventual posse desde então.

Lado outro, já desde esta época (1988), os autores comprovam o exercício de posse por meio da ocupação e realização de benfeitorias, a partir da aquisição da área (1981), quando passaram a exercer a efetiva posse e destinaram parte do imóvel à preservação ambiental.

Aliás, quanto a isso, de notar-se que nas matrículas que compõem a Fazenda Antares, São Sebastião da Fontoura e
Isméria
, constam averbações, desde 1983, de Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta.

Neste ponto, bem examinou o Magistrado:

“Quanto ao aspecto ambiental, encontram-se juntados aos autos cartas de imagens que demonstram quanto ao aspecto florestal (id. 59798234 – pág.6 ao id. 59798234 –
pág
, 20), comprovando alteração ambiental quando das invasões ocasionando prejuízos ao imóvel, demonstrando ainda que antes disso, a área de reserva não tinha sofrido degradações; e ainda, que a propriedade dos
Requerentes, a priori, obedecia à legislação de proteção ao meio ambiente.

Imperioso destacar que os Réus esbulharam área de reserva legal do imóvel cujo escopo é ‘assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa’, consoante artigo 3º, inciso III da Lei 12.651/2012 – Código Florestal, impedindo que aquela área atinja os fins para os quais foi instituída, qual seja, a proteção do meio ambiente, que é interesse de toda a coletividade.”

Assim, o quadro probatório revela que os autores, de ambas as ações, exercem não só a condição de proprietários dessa extensão de área, com a superfície aproximada de 18.000 hectares, mas, também, a posse, inclusive na parte destinada a preservação ambiental.

Isso se dá, porque ao comprovar a exploração, ou o efetivo exercício de posse em parte da propriedade, a proteção possessória, nesse contexto, alcança a propriedade por inteiro.

Neste ponto, inclusive, de relevo o registrado na r. sentença:

O que restou demonstrado nos autos é que os Requerentes exerciam a posso mansa e pacífica sobre toda a propriedade descrita na exordial, fazendo a preservação ambiental da área de Reserva Legal localizada no interior do imóvel, fazendo a extração de madeira de modo progressivo e cumprindo os regramentos estabelecidos na Constituição Federal, Código Civil e Código Florestal.

Nota-se que a propriedade dos Requerentes está localizada dentro da Amazônia Legal, cujo percentual destinado a reserva legal
atualmente perfaz o equivalente a 80% (oitenta por cento) da propriedade,
ou seja
os Requeridos ocupam em sua totalidade, área destinada por lei para Reserva Legal.

Não é demais destacar que a área destinada à Reserva Legal tem a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliando a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, além de abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa, conforme dispõe o Art. 3º, III da Lei 12.651/2012 – Código Florestal.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR DEFERIDO – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO PELO TRIBUNAL PARA EVITAR CONFLITOS AGRÁRIOS – ESTIPULAÇÃO DE PERÍMETRO DE OCUPAÇÃO PELOS INVASORES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL –
SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE CRIMES AMBIENTAIS PELO LEGÍTIMO POSSUIDOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se cogita da declaração de incompetência da Justiça comum para processar e julgar ação com sentença de procedência transitada em julgado.
2. É irrelevante, para fins de reintegração de posse, alegações de que o
legítimo possuidor não desenvolve atividades econômicas no imóvel e comete crimes contra fauna e flora local, pois isso, por si só, não confere direito algum aos invasores.
3. A estipulação de perímetro de ocupação pelos invasores não atenta contra decisão do Tribunal que suspendeu o cumprimento de decisão de desocupação total do imóvel. (TJ-MT - AI: 10018209820168110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2016, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2016)

De mais a mais, não remanesce qualquer dúvida, do efetivo exercício da posse pelos Autores nos imóveis demandados em data anterior a ocupação impugnada. Quanto ao esbulho, este também restou devidamente demonstrado e, inclusive, confessado pelos Requeridos em audiência.

Aliás, tal entendimento foi corroborado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, é dizer, nas palavras do i. membro ao citar a r. sentença (id. 176297653):

“...tais fatos impedem a caracterização jurídica da licitude da posse dos recorrentes, eis que exercitada, destrutivamente, sobre área de reserva legal, como tal, afetada por interesse público.

É errado afirmar que, pelo fato de não poder explorá-la livremente, o proprietário não exerce posse sobre área de reserva legal. Exerce-a sim, como guardião, encarregado que é de impedir que seja degradada. O exercício de tal incumbência só é possibilitado pela posse que o direito de propriedade lhe confere.

Sem razão, pois, os recorrentes, quando sustentam que os recorridos nunca exerceram posse sobre a área invadida.

Enfim, este órgão ministerial não vê como manifestar-se contra a sentença questionada, que refutou pretensão consistente em conferir legitimidade a ocupação predatória de área dotada de densa cobertura florestal objeto de restrição exploratória imposta pela legislação ambiental aos próprios donos.

Logo, o efetivo exercício da posse antecedente pelos autores na área objeto do litígio, particularmente ancorada em domínio, merece proteção frente à ocupação posterior dos requeridos em parte dos imóveis, cuja conduta reconheceu-se tratar de turbação e esbulho na r. sentença recorrida.

Por fim, cumpre registrar que a posse exercida pelos requeridos e, agora, pelos assistentes litisconsorciais, manteve o caráter injusto e de má-fé com que foi adquirido, mormente porque não ignoravam o fato de que adquiriram coisa litigiosa, o que lhe retira a proteção jurisdicional, como disposto no artigo 1.203, do CC,
in
verbis
:

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários recursais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Dada à natureza do litígio e número de demandados realça-se quanto a necessidade de observância, no juiz de origem, das orientações próprias no cumprimento do julgado.

Translade-se cópia para a Apelação n. 0022380-96.2009.8.11.0041.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O ORAL (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL
– CONVOCADA)
:

Eminentes Pares,

Inicialmente
,
cumprimento todos os advogados pelas sustentações
, d
ebates que deixaram muito bem esclarecidas
e
bem delineada a questão em voga
. R
ecebi o judicioso voto de
V
ossa
E
xcelência
e

l
i com muita atenção a

bem fundamentada sentença
.

P
ara mim
,
a questão é relativamente

simples quando se trata de reserva legal
,
pois
tenho uma convicção

firmada nesse aspecto
,
e é como também diz a jurisprudência
:
quando se trata de

reserva legal
,
o proprietário não deve explorá-la
, devendo,
mais
ainda,
cuidar

para que não seja explorada
.

S
e há algum exercício de posse
ou
contato

físico nessa área
,
é obrigação do dono
evitá-lo
sob pena de responsabilidade
.

I
sso

é imposição legal
. No
caso
,

es
tá
bem-dito
que é reserva legal
, e
a

justiça não pode jamais convalidar ou legitimar essa posse exercida pelos

requeridos
.

De modo que a
companho
integralmente o voto do Relator
,
mantendo íntegra a sentença
,
que muito bem

apreciou os fatos e chegou a uma conclusão

justa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,23/10/2024